Tribunal: TJPA
Processo: 0807293-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807293-50.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDO: THIAGO HELENO CORREIA DE SOUZA KUSTER

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra acórdão proferido em agravo interno, no qual se entendeu incabível agravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda à petição inicial, por ausência de comprovação da mora em ação de busca e apreensão, sob fundamento de que se trata de despacho sem conteúdo decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao qualificar como mero despacho a determinação de emenda à inicial; e (ii) avaliar se os embargos de declaração podem ser utilizados com finalidade de prequestionamento, ainda que rejeitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais da decisão, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito ou para provocar reexame de matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A embargante não indica vício concreto no acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o julgamento, sem demonstrar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

5.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes, tendo fundamentado que a determinação de emenda à inicial configura despacho de mero expediente, insuscetível de agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 988) e no TJPA.

6.

A tese da taxatividade mitigada foi corretamente afastada, ante a inexistência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento posterior.

7.

Quanto ao prequestionamento, é desnecessária a oposição de embargos de declaração, conforme previsão do art. 1.025 do CPC, sendo considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

8.

A advertência quanto ao uso reiterado e indevido de embargos de declaração foi registrada, com menção à possível aplicação de multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem à alteração da fundamentação para adequação à tese da parte.

2.

A decisão que determina a emenda da petição inicial configura despacho de mero expediente, não passível de agravo de instrumento.

3.

A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) não se aplica quando ausentes urgência ou inutilidade da análise em apelação.

4.

O prequestionamento da matéria é presumido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT (Tema 988); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022; TJPA, AI nº 0802586-10.2023.8.14.0000; TJPA, AI nº 0819956-36.2022.8.14.0000; TJPA, AI nº 0802095-71.2021.8.14.0000; TJPA, AI nº 0805487-82.2022.8.14.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
contra o acórdão (PJe ID nº 28387884), de minha relatoria, julgado na 24ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 08/07/2025, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender incabível sua interposição contra decisão que determinou emenda à petição inicial, para comprovação da mora do devedor em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determina a emenda à inicial — por ausência de comprovação de mora — admite impugnação por meio de agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que determina a emenda à petição inicial configura despacho de mero expediente, ausente de conteúdo decisório, e, portanto, não é passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

4. A hipótese dos autos não se enquadra na exceção da "taxatividade mitigada", pois não se evidencia urgência nem inutilidade de eventual julgamento futuro em apelação.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 988) e do próprio TJPA rejeita a admissibilidade de agravo de instrumento contra determinação de emenda à inicial, mesmo em ações de busca e apreensão.

6. Ausente argumento novo ou relevante no agravo interno que modifique a decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

2. A tese da taxatividade mitigada não se aplica à determinação de emenda inicial, por ausência de urgência ou inutilidade de futura análise em apelação.

3. O agravo de instrumento contra despacho de emenda é inadmissível, por configurar mero expediente, sem conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.009, § 1º, e 1.015; STJ, REsp 1704520/MT (Tema 988).

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0802586-10.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 25.03.2024; TJPA, AI nº 0819956-36.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18.09.2023; TJPA, AI nº 0802095-71.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022; TJPA, AI nº 0805487-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 18.07.2022.

Em suas razões recursais, inicia o embargante aduzindo que objetiva pré-questionar a matéria, defendendo que o acórdão incorreu em contradição ao qualificar como mero despacho a determinação de emenda à inicial que, a seu ver, teria conteúdo decisório (art. 203, §2º, CPC); afirma o cabimento do agravo de instrumento com base no art. 1.015, I (tutelas provisórias), por envolver liminar de busca e apreensão; invoca a taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) por urgência e inutilidade do exame apenas em apelação; e requer manifestação expressa sobre esses pontos para prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de triangulação da relação processual.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que o entendimento proferido no acórdão é equivocado
e não está em consonância com os dispositivos legais acima mencionados
,
prequestionando a
matéria.

Dito isso, esclareço que, ao lado de sequer ter sido indicada eventual omissão, obscuridade ou contradição, não há, em concreto, qualquer vício, repito, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, da análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

O acórdão embargado enfrentou os pontos essenciais: (i) qualificou a ordem de emenda à inicial como despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório; (ii) concluiu pelo não cabimento do agravo de instrumento diante do rol do art. 1.015 do CPC; e (iii) afastou a incidência da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) por ausência de urgência ou de inutilidade do exame apenas na apelação.

Em relação à contradição, também inexistente, a fundamentação é coerente: se a determinação é de saneamento/aperfeiçoamento da inicial, não há decisão interlocutória de tutela provisória (art. 1.015, I), nem urgência qualificada para excepcionar o rol. De igual forma, no tocante à obscuridade, o acórdão é claro ao distinguir a natureza do ato e ao explicitar a razão pela qual a tese do Tema 988 não se aplica.

Ademais, o próprio aresto embargado firmou a tese de que “a decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento do art. 1.015; a taxatividade mitigada não se aplica por ausência de urgência; e agravo de instrumento contra despacho de emenda é inadmissível”, mantendo o não conhecimento do recurso originário.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo dos embargantes, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/11/2025